Tribunal: TJSP
Processo: 0007301-40.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A COR-REÇÃO DE OMISSÕES – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS INFRINGENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007301-40.2017.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são embargantes
ALEXANDER BATISTA CHAVES, WELLINGTON HENRIQUE STAIANOF, LUIZ
MARTINS DA SILVA, PATRICIA BIM DE MELO e REGINALDO MALAQUIAS DE
MENESES, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000
Embargantes: Alexander Batista Chaves, Wellington Henrique Staianof, Luiz
Martins da Silva, Patrícia Bim de Melo e Reginaldo Malaquias de Meneses
Embargado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.731
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENDIDA A COR-
REÇÃO DE OMISSÕES INVIÁVEL REDISCUSSÃO DO
MÉRITO
DOS
EMBARGOS
INFRINGENTES

EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Alexander Batista Chaves, Wellington Henrique Staianof, Luiz
Martins da Silva, Patrícia Bim de Melo e Reginaldo Malaquias de
Meneses em face do V. Acórdão de fls. 2365/2399, que deu parcial
provimento ao recurso do Ministério Público, “para condenar o réu
Reginaldo Malaquias de Meneses como incurso no art. 35, caput, c. c. o art,
40, inc. VI, em concurso material com o art. 33, caput, ambos da Lei no
11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 08 anos e 06 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1316 dias-multa,
com valor unitário mínimo,” deu “parcial provimento ao recurso do réu
Wellington Henrique Staianof, para anular a condenação pelo crime
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, redimensionando as penas
para 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1088 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença”, e negou provimento aos demais recursos
defensivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000 -Voto no
3
Buscam, na petição de fls. 01/06, sejam sanadas
omissões presentes no acórdão, relativas: (i) à apreciação da prova no
tocante ao delito de associação para o tráfico praticado pelo
embargante Reginaldo, porquanto não demonstrada a materialidade
ou o ânimo associativo; (ii) à alegação de semi-imputabilidade
formulada pelos réus Wellington e Patrícia.
Reiteram, na verdade, teses já discutidas no recurso
de apelação, buscando, ainda, o prequestionamento da matéria, para
acesso aos tribunais superiores.
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que
estão presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, contudo, rejeito-os, pois inexiste
qualquer omissão no V. Acórdão.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão dos embargantes, a pretexto de que o V.
Acórdão foi omisso é de reexame da matéria submetida a julgamento,
ou seja, uma nova discussão quanto às teses já anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000 -Voto no
4
analisadas, o que não é possível pela via eleita, ainda que para fins de
prequestionamento.
Pois bem, reporto-me ao V. Acórdão embargado, e
reafirmo que ele traz de forma clara e precisa todas as razões para
condenar o embargante Reginaldo pela prática do delito de associação
para o tráfico (fls. 2383/2384) e para negar o reconhecimento da semi-
imputabilidade dos embargantes Wellington e Patrícia (fls. 2392 e
2394/2395).
Nesse sentido, os embargos de declaração não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não à
revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000 -Voto no
5
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON
LAMOUNIER
-
p.
21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação dos embargantes versa sobre
critérios de interpretação de prova e dosimetria das penas, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007301-40.2017.8.26.0248/50000 -Voto no
6
se confunde, em absoluto, com omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade.
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator